Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716460-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME BORGES HONORATO IMPETRANTE: SERGIO LUIZ DE ARAUJO, KAMILLA THARRANY AGUIAR DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por SERGIO LUIZ DE ARAÚJO e OUTRO em favor de GUILHERME BORGES HONORATO, visando, liminarmente, revogar prisão preventiva. Narram ter o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas decretado a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Informam haver sido a denúncia recebida em 01/12/2022 e determinada a citação por edital com base em uma única diligência infrutífera endereço do paciente e ligação telefônica a celular de terceiro. Alegam que, embora existam indícios de autoria e materialidade aptos a embasar a decisão de pronúncia, não se vislumbra o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, pois, enquanto estava solto, não praticou qualquer ato capaz de infirmar essa premissa. Aduzem ter o Juízo a quo utilizado apenas fundamentos genéricos baseados na gravidade em abstrato do delito e no fato de não ter o acusado respondido ao chamado judicial quando de sua citação. Defendem a inexistência de demonstração de que sua liberdade coloque em risco a ordem pública, instrução criminal ou impeça a aplicação da lei penal. Sustentam, por fim, ser o paciente primário e, ainda que condenado, poderá ser beneficiado com regime prisional mais brando, não se justificando, portanto, o seu encarceramento cautelar. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente posto em liberdade, com ou sem a aplicação das medidas cautelares substitutivas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Extrai-se dos autos de origem (0703824-28.2022.8.07.0019) ter o paciente sido denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio de Erick Coelho do Nascimento. Consta que o paciente desferiu diversos golpes com instrumento cortante contra a vítima, em regiões como ombro, cabeça, nuca, pescoço e antebraços, após se envolverem em uma discussão em razão de a vítima e terceira pessoa terem atirado pedras no portão da residência do acusado. Requerida a citação do paciente e, considerando a sua não localização, o parquet oficiou pela citação editalícia (ID 146805502), o que foi deferido (ID 146922301). Diante do seu não comparecimento após a citação por edital, o órgão ministerial requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional e a decretação da prisão preventiva (ID 150383719). Em seguida, foi decretada a prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Confira: (...) No caso concreto, verifica-se que, de acordo com as informações constantes nos autos, o acusado GUILHERME BORGES HONORATO desferiu 06 (seis) golpes de faca na vítima: 02 (dois) nos braços e 04 (quatro) na região da nuca. Segundo se extrai, a motivação do crime foi o suposto de arremesso de pedras no portão do acusado pela vítima. Além disso, há informação de que ambos se conheciam , inclusive tendo utilizando drogas ilícitas no dia anterior ao dos fatos; contudo, tal situação não impediu a tentativa de homicídio. Dessa forma, a gravidade em concreto do crime em comento e o risco assumido ao se manter o autor em liberdade dá amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública. Por outro lado, também é necessária a decretação da custodia cautelar do condenado para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, consta que o último endereço do acusado não foi confirmado, nem há provas de que exerça ocupação lícita. Ressalta-se, ainda, que não há informações seguras sobre vínculos que justifiquem a permanência do investigado no Distrito Federal. Além disso, ressai da certidão ID no 145031352 que uma mulher não identificada, após ser contatada pelo telefone indicado como sendo do acusado, bloqueou o chamador do oficial de justiça responsável pela diligência, que não conseguiu mais estabelecer contato. Diante do exposto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do acusado”. (ID 150604626). Não obstante os impetrantes aleguem inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade é extraída da Ocorrência Policial no 2.821/2022-27a DP, Inquérito Policial n. 498/2022 - 27a DP, Relatório Final e pelos termos da denúncia. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo em face do paciente ter confessado, perante a autoridade policial, que desferiu as facadas na vítima, ainda que tenha justificado sua conduta sob a alegação de que se encontrava sob o manto da excludente de ilicitude da legitima defesa. Confira: “(...) afirma o depoente que no momento em que JOSEFE e o ERICK avistaram o depoente, a pessoa de JOSEFE teria corrido, possivelmente para pegar o carro e tentar atropelar o depoente, momento em que ERICK teria vindo com uma faca para cima do depoente, afirma o depoente que chegou a entrar em luta corporal com ERICK, que ERICK estava doido, razão essa que a faca que estava com ele teria caído ao chão, afirma o depoente que teria pego a faca e em razão de ERICK continuar a ir para cima do depoente, afirma o depoente que teria deferido algumas facas em ERICK, também, relata o depoente não lembra da quantidade de facadas que teria deferido na pessoa de ERICK (...)” (ID 125240764) Ademais, o paciente não foi localizado no seu endereço residencial para ser citado pessoalmente e não compareceu aos autos após a citação por edital, o que demonstra a necessidade de decretação da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. Dessa forma, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. No mais, consigne-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator